Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706818-16.2018.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, ELAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA AGUIAR, JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA, JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JAIME SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, à ID 10640282, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 26873310 – p. 17/19), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014